Tribunal: TJDFT
Processo: 0737443-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0737443-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : Exceção de Suspeição Polo ativo: Cornélio José de Santiago Filho Polo passivo: Juízes de Direito Pedro Oliveira de Vasconcelos e outros RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O: O Excipiente, de forma desrespeitosa, com expressões ofensivas, agressivas e/ou injuriosas, desviou-se do dever de urbanidade, excedendo os limites do razoável e previsto no CPC, art. 78, e em total afronta ao art. 44, do Código de Ética da OAB: Art. 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. § 1o Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra. § 2o De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e, a requerimento do ofendido, determinará a expedição de certidão com inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada. (...) Art. 44. Deve o advogado tratar o público, os colegas, as autoridades e os funcionários do Juízo com respeito, discrição e independência, exigindo igual tratamento e zelando pelas prerrogativas a que tem direito. Art. 45. Impõe-se ao advogado lhaneza, emprego de linguagem escorreita e polida, esmero e disciplina na execução dos serviços. Inicialmente, suscitou exceção de suspeição (ID 63730762, págs. 1-9) em sede de embargos à execução no 0705624-28.2021.8.07.0019, apontando como suspeitos os magistrados indicados, requerendo seus honorários proporcionais devidos pela Senhora Judite Pereira Dias, alegando que os juízes teriam ignorado seus pedidos, E apontando-os como seus inimigos, por afronta a seus direitos, requerendo a necessidade de afastamento imediato dos juízes, sem, porém, atentar para a adequação dos fatos ao art. 145, CPC. Na decisão de ID 63730763, págs. 1-3, a exceção foi rejeitada, anexando cópias dos atos judiciais impugnados, pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas – DF, porquanto o incidente não apresentou, efetivamente, apontamento de nenhum dos vícios previstos, expressamente, no art. 145, do CPC, que são: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Na decisão, o juízo ressaltou que na exceção de suspeição o Excipiente não apontou nenhum desses motivos como fundamento para o reconhecimento da suspeição. Além disso, o Magistrado de origem ressaltou, por dever de ofício, que não mantém nenhum vínculo, com nenhuma das partes, de modo que não há falar em quebra do dever funcional de imparcialidade na condução do processo. Bem como ressaltou que não tem nenhum interesse no resultado da lide, tampouco tem interesse em favorecer qualquer uma das partes, nem amizade ou inimizade com o Excipiente, com a parte exequente ou com seus advogados. Expressou claramente inexistir, no caso, qualquer quebra de isenção, mas apresentação de fatos que não são próprios do incidente, pois o fato de o juiz indeferir pedidos não implica interesse na causa, inimizada ou imparcialidade. Nesses termos então, não reconheceu a suspeição suscitada na forma do art. 146, §1o, do CPC, por ausência das hipóteses de cabimento, consoante o art. 145, CPC (mencionado supra). Atento ao caso apresentado, pela sua peculiaridade, no despacho de ID 639919196, esta Relatoria, apresentando os dispositivos legais de observância obrigatória para prosseguimento da via excepcional pretendida, concedeu prazo para o Excipiente emendar e atender às regras processuais previstas. Conforme certidão de ID 64399477, houve transcurso do prazo “in albis”, sem manifestação oportuna. Em 12 de outubro do corrente, na petição de ID 65116404) o Excipiente opôs aclaratórios sem apontamento de nenhum dos vícios do art. 1022, CPC, apresentando peça processual de forma desrespeitosa, com expressões ofensivas, agressivas e/ou injuriosas, desviando-se do dever de urbanidade, além de exceder os limites do razoável e previsto no CPC, art. 78, e em total afronta ao art. 44, do Código de Ética da OAB. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade, cabimento e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento/não conhecimento do incidente ou recurso quando descumprida, em atenção ao disposto no art. 932, III, do CPC, quanto aos poderes do Relator. No caso em exame, evidenciado que o interessado não atendeu à exigência prevista no art. 145, CPC e art. 315, do Regint/TJDFT quanto aos fundamentos de fato e de direito hábeis à configuração do incidente ora apresentado, sem atentar para sua devida instrução com documentos e rol de testemunhas, uma vez que nada restou demonstrado além de aparente irresignação com o ato judicial com o qual não se conforma (sentença de ID 63730766, nos embargos à execução no 0705624-28.2021.8.07.0019, págs. 1-9), que declarou nula e extinta a execução do processo originário, resolvendo o mérito da lide, à luz do art. 487, I, CPC, inclusive arbitrando honorários e custas em seu desfavor, não sendo a via excepcional escolhida apta para sua alteração/modificação. Os embargos opostos contra a sentença foram rejeitados em decisão da lavra do outro Magistrado incluído no polo passivo. Ante o exposto, considerando que o Excipiente não demonstrou, minimamente, qual teria sido o alegado vício hábil a configurar pelo menos uma das hipóteses de suspeição suscitada, outro caminho não há além da rejeição liminar do presente incidente processual com respaldo no art. 932, III e inobservância do art. 145, CPC. Corroborando o posicionamento: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTIGO 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE DA JUÍZA. AMIZADE ÍNTIMA OU INIMIZADE COM QUAISQUER DAS PARTES OU COM SEUS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PROVA. USO DA EXCEÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. SUSPEIÇÃO REJEITADA. 1. As hipóteses de suspeição do juiz encontram-se previstas em rol taxativo do art. 145 do CPC, norma de direito estrito que, por sua própria natureza, não comporta interpretação ampliativa nem aplicação analógica. Daí ser imprescindível a comprovação e indicação objetiva de uma das situações legalmente previstas para que haja o reconhecimento da parcialidade do juiz. 2. O reconhecimento da suspeição, por importar o afastamento do juiz natural da causa, exige a demonstração de um prévio comprometimento do julgador para decidir a demanda em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não se identifica na hipótese. Outrossim, meras decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição. 3. A exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim, eventual error in judicando ou in procedendo deve ser combatido por meio do instrumento processual de impugnação adequado. 4. Exceção de Suspeição rejeitada.(Acórdão 1637040, 07242779820228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO.1. O provimento da exceção de suspeição depende da demonstração de uma das hipóteses constantes no rol taxativo do art. 145 do Código de Processo Civil.2. A insurgência contra a decisão proferida no curso do processo deve ser manejada com o recurso adequado para cada situação, não sendo demais ressaltar que a exceção ora tratada não serve para tal finalidade.3. Ausente demonstração específica da ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 145 do Código de Processo Civil, cabe ao Relator rejeitar liminarmente a Exceção de Suspeição, em face de sua manifesta improcedência, nos termos do art. 146, § 4o do CPC e art. 87, IX do RITJDFT.4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.994311, 20160020289650EXS, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2017, Publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: 171/172) (grifo nosso) Também os aclaratórios opostos (ID 65116404) não devem ser conhecidos por manifestamente intempestivos, além de não atenderem aos critérios de admissibilidade (artigos 1022 e 1023, do CPC). Nesses termos, REJEITO LIMINARMENTE a presente Exceção de Suspeição em face de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, inciso IX, do RITJDFT ainda o art. 146, §4o, do CPC. À luz do art. 40, CPP, e ainda art. 78, do CPC e contido no art. 44, do Código de Ética da OAB, encaminhe-se cópias do feito (todas as peças) à OAB e ao MPDFT para fins de apuração de crimes, infrações penais/administrativas ou correcionais. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator